Tribunal: TJSP
Processo: 1027396-09.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE - Pretensão à posse no cargo – Conforme entendimento sedimentado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal no RE n.o 598.099/MS, representativo da controvérsia em repercussão geral, o candidato que obtém sucesso em concurso público, dentro do número de vagas

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE - Pretensão à posse no cargo – Conforme entendimento sedimentado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal no RE n.o 598.099/MS, representativo da controvérsia em repercussão geral, o candidato que obtém sucesso em concurso público, dentro do número de vagas disponibilizadas no respectivo edital, tem garantido o direito subjetivo à posse e nomeação, uma vez que expirado o prazo de validade do concurso público.
Sentença que concedeu a ordem mantida. Recurso desprovido.